Tribunal: TJMT
Processo: 0001678-73.2019.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001678-73.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), BRAZ SOTERO PEREIRA - CPF: 519.888.871-00 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO DAMIAO - CPF: 700.613.732-22 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), HUGO FERNANDO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – (ART. 155, § 4º, I C/C ART, 14, II E ART. 299, DO CP) E TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA

– 1.

EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA –
FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – AUTO DE CONSTATAÇÃO ELABORADO– ASSINATURAS DE POLICIAIS CIVIS DE NIVEL SUPERIOR
DE ESCOLARIDADE –
2.
MITIGAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – INCREMENTO DE 1/8 – HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
3.
FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA – IMPERTINÊNCIA –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE –
4.

JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
–

5
.
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.
Não há embasamento legal para excluir circunstância qualificadora, se demonstrado de forma cabal, seja por meio de prova técnica, consistente no Auto de Constatação, subscrito por dois integrantes da Polícia Judiciária Civil, detentores de curso superior, ou das declarações das testemunhas e da confissão do condenado, que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa visada;

2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, na fixação da pena-base é razoável o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável ao agente do crime, percentual que deve incidir sobre o intervalo de pena existente entre a mínima e a máxima, estabelecidas no preceito secundário do tipo penal incriminador;

3.
Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido pelo agente para consumação do delito; se na após romper obstáculo da residência da vítima, separou a
res furtiva
, e foi abordado pela polícia ao deixar o local, é correto fixar-se a redução em 1/3 (um terço);

4.

O pedido de concessão da Justiça Gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois, é na fase executória o momento adequado para aferir a real situação financeira do apelante, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Luiz Fernando Damião
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado, ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
3 anos
,
5 meses
e
12 dias
de
reclusão
e o pagamento de
90 dias-multa
, pela autoria, em concurso material, dos crimes de Tentativa furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e Falsidade Ideológica, previstos, respectivamente, no art.
155, § 4º, I c/c art. 14, II e no art. 299, do CP
.

Irresignado, almeja o (a):
I
) afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois não há, nos autos, a prova pericial necessária para atestar sua ocorrência;
II
) que seja aplica da a fração de 1/8 para elevar a pena-base pela única circunstância judicial negativada (antecedentes);
III
) aumento, para o máximo (2/3), do percentual de diminuição da reprimenda pela tentativa (Id. 32327981).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do Apelo (Ids. 32327982/983);
igualmente
, em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Sumário: Recurso de apelação criminal.
Irresignação defensiva
. Crime de furto qualificado, perpetrado na modalidade tentada, e falsa identidade.
1
. Defesa pretende o
afastamento da majorante
de pena correspondente ao rompimento de obstáculo com relação ao crime de furto.
IMPOSSIBILIDADE
.
Prescindibilidade
de exame pericial. Provas suficientes à comprovação da incidência.
Confissão
do apelante.
2
. Em seguida, requer a fixação do patamar de
1/8 para cada circunstância
judicial analisada na primeira fase do cálculo penal.
IMPOSSIBILIDADE
.
Discricionariedade motivada
do julgador, inexistência de parâmetros pré-fixados legalmente.
3
. Por fim, requer a concessão do benefício da
Justiça Gratuita
.
IMPOSSIBILIDADE
. Matéria afeta ao Juízo das
Execuções Penais
. Jurisprudência STJ. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020